Tribunal: TJDFT
Processo: 0703567-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703567-91.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ERICK PEREIRA DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE CAPITAIS. ARTS. 33, CAPUT, E 35, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. ART. 1o DA LEI 9.613/98. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS PERTENCENTES A TERCEIRA PESSOA. ILEGITIMIDADE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DE DOIS RECURSOS DEFENSIVOS. NULIDADES SUSCITADAS. ILEGALIDADE DA PROVA COMPARTILHADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGALIDADE DA QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEMÁTICA E DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. OPERAÇÃO SBORONE. RECURSOS DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. REDUTOR DO §4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA COMPROVADA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS. DOLO ESPECÍFICO NÃO COMPROVADO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. QUANTUM DE 1/8. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE 1/6. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PERDIMENTO DE BENS APREENDIDOS NO CONTEXTO DO CRIME DE TRÁFICO. RESTITUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Os réus não figuram como parte legítima para recorrer do perdimento de veículos apreendidos pertencentes a terceiros, razão pela qual os recursos por eles interpostos não comportam conhecimento em relação a tais pedidos. Recursos dos réus Marcos Paulo Ribeiro Gomes e Carlos Noronha conhecidos parcialmente. 2. Não há que falar em ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório quando assegurado o amplo e integral acesso à defesa técnica de todas as informações que dizem respeito aos acusados e que foram utilizadas desde as investigações até a sentença recorrida. Preliminares de ilegalidade de prova compartilhada e de cerceamento de defesa rejeitadas. 3. Conforme disposto no art. 2o da Lei n. 9.296/1996, a interceptação telefônica é subsidiária e excepcional, só podendo ser determinada quando não houver outro meio para se apurar os fatos tidos por criminosos e houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal punida, no máximo, com pena de detenção. 4. Afasta-se a alegação de ilegalidade da quebra de sigilo de dados telemáticos e a interceptação telefônica quando empreendidas, durante mais de dois anos, diversas diligências apurativas na seara policial para atestar a confiabilidade de denúncias anônimas sobre grupo criminoso voltado ao tráfico de drogas e demonstrada a necessidade da medida excepcional como o único meio de prova apto a esclarecer os fatos, especialmente o suposto animus associativo entre os investigados. Preliminar de nulidade das provas obtidas por meio de quebra de sigilo de dados telemática e de interceptação telefônica rejeitada. 5. A inviolabilidade domiciliar assegurada pelo artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal não é garantia absoluta, podendo ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 6. O crime de tráfico de drogas tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 constitui um crime permanente, cuja consumação e estado de flagrância se protraem no tempo, prescindo de autorização ou apresentação de prévio mandado de busca e apreensão para que se ingresse no domicílio. 7. Havendo indícios mínimos da existência do crime flagrancial aptos a revelar a presença de fundadas razões para a realização da busca domiciliar por agentes policiais, não há se falar em nulidade por violação de domicílio ou tampouco ilicitude na prova colhida na residência do acusado. Preliminar de violação de domicílio rejeitada. 8. Para a caracterização do crime de tráfico de entorpecentes, não se exige que o agente seja flagrado na realização do ato de efetivo comércio, tendo em vista tratar-se de um tipo penal misto alternativo, que prevê uma pluralidade de verbos-núcleos, entre os quais o ato de ter em depósito, guardar, trazer consigo, oferecer, entregar a consumo ou guardar sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Assim, a prática de qualquer uma das dezoito condutas previstas no tipo penal é suficiente para configurar o crime, sendo irrelevante a inexistência concreta de comercialização da substância. 9. Quanto ao crime de associação para o tráfico trata-se de delito autônomo que exige, para sua configuração, a comprovação do elemento subjetivo específico, consistente no animus associativo, de caráter duradouro e estável, entre dois ou mais sujeitos de praticarem, com auxílio mútuo, delito de traficância previsto no art. 33, “caput”, e § 1o, e art. 34 da Lei 11.343/2006. 10. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico imputados na peça acusatória. 11. Os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo com respeito ao contraditório e que não foram contraditados, são válidos quando seguros e uniformes em ambas as fases em que prestados, bem como quando inexistem indícios de interesse em prejudicar, sem motivos, os acusados. 12. Verificada a ausência dos requisitos cumulativos insculpidos no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, já que comprovada a dedicação a atividades criminosas pelos réus, incabível a incidência da causa de diminuição de pena. 13. O crime de lavagem de dinheiro é crime autônomo, o que rompe com a necessidade de autoria ou participação em crimes antecedentes do qual decorre o capital ilícito, ademais o crime é considerado permanente. Por outro lado, o tipo penal exige o dolo específico, consistente no conhecimento do agente acerca da existência do delito anterior que gerou o proveito econômico. 14. Mantém-se a condenação de um dos réus pelo crime do art. 1o, caput, da Lei n. 9.613/1998 quando o conjunto fático probatório, especialmente a ausência de prova de compatibilidade entre a renda aliada ao dinheiro e patrimônio que foram adquiridos, revela que os bens a ele vinculados são decorrentes da comercialização de entorpecentes. 15. Por outro lado, não havendo provas suficientes aptas a demonstrar, de forma indene de dúvidas, que os demais denunciados conheciam dos negócios ilícitos do réu condenado, a absolvição é medida impositiva (art. 386, VII, do CPP). 16. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante. Readequação da reprimenda imposta a alguns dos réus. 17. A análise acerca do cabimento da detração penal compete ao juízo da Vara de Execuções Penais, não podendo ser feito em sede recursal, sob pena de supressão de instância. 18. Um dos efeitos da condenação previstos no art. 91, II, do Código Penal, é a perda, em favor da União, dos instrumentos e do produto do crime, sendo impositivo o confisco e perdimento de quaisquer bens de valor econômico apreendido em contexto do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, segundo estabelece o art. 243 da Constituição Federal. 19. Acerca do perdimento de bens em decorrência do tráfico de drogas, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 647), assentou ser desnecessário, inclusive, verificar “a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga”. 20. Inviável os pedidos de restituição dos bens quando comprovadamente apreendidos no contexto do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. 21. Apelações dos réus Marcos Paulo Ribeiro Gomes e Carlos Noronha parcialmente conhecidas e, na extensão, não providas. Demais apelações integralmente conhecidas, parcialmente providas a do Ministério Público e do réu Erick Pereira de Souza, e não providas as dos demais réus e terceiros interessados. Preliminares rejeitadas. O recorrente alega violação aos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/2006, com vistas ao afastamento da fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença da pena máxima e mínima, porquanto entende que deveria ter sido aplicada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 59 do CP e 42 da Lei 11.343/2006, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em harmonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “O magistrado não está obrigado a seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias (...)” (AgRg no AgRg no AREsp 2322083 / MT, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 30/6/2023). No mesmo sentido: RvCr 5.608/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe 6/11/2023. Assim, “aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 2.099.283/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027